Tribunal: TJBA
Processo: 8040363-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040363-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZA CRISTINA DE SOUSA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ROBERIO TELES COSTA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO ADESIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE DA TESE DA ADI 7.265/STF AO CASO CONCRETO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação adesivo interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo a sentença no ponto em que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura para internação em clínica especializada destinada ao tratamento de obesidade mórbida da Embargada. A embargante sustentou omissão do acórdão quanto à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265, relativa à cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, e requereu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese fixada pelo STF na ADI nº 7.265 acerca da cobertura de procedimentos fora do rol da ANS; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as teses recursais e fundamentou a manutenção da sentença nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

A pretensão da embargante consiste em rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A tese firmada na ADI nº 7.265/STF não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia não envolve procedimento fora do rol da ANS, mas sim a negativa de cobertura de modalidade terapêutica indicada para tratamento de doença com cobertura obrigatória (obesidade mórbida – CID E66), cuja indicação médica foi fundamentada em relatórios clínicos e no quadro de comorbidades da paciente.

Mesmo com a rejeição dos embargos, considera-se configurado o prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.858.638/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8040363-40.2021.8.05.0001, originários da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Embargada TEREZA CRISTINA DE SOUSA ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA